Tribunal: TJES
Processo: 5010348-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010348-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIA DOS SANTOS FIGUEIREDO BERALDO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.040 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.

2. A parte agravante sustenta a existência de abusividades contratuais, como capitalização de juros, encargos moratórios excessivos e venda casada, alegando que tais práticas descaracterizam a mora e impedem a medida constritiva, tendo a defesa sido apresentada antes do cumprimento do mandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise de matérias de defesa, relativas a supostas abusividades contratuais, antes do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, à luz do rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969 e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento da ação de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei nº 911/1969 possui rito especial e célere, no qual o contraditório é diferido para momento posterior à execução da medida liminar.

5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.040, firmou a tese vinculante de que a análise da contestação somente deve ocorrer após a efetiva execução da medida liminar.

6. A apreciação de alegações concernentes a encargos abusivos em sede recursal, antes da apreensão do bem, implica indevida supressão de instância e subversão da ordem processual estabelecida pela legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.799.367/MG (Tema 1.040), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 04/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLAVIA DOS SANTOS FIGUEIREDO BERALDO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES
(id 72096312)
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5001071-87.2025.8.08.0062, que deferiu o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo NISSAN/KICKS, placa PLH6F16, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que o contrato que fundamenta a ação de origem estaria eivado de nulidades. Aponta a existência de práticas abusivas, como a capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa aplicada, a imposição de encargos moratórios desproporcionais, a cobrança de tarifa de avaliação de bem por serviço não prestado e a prática de venda casada pela inclusão de um seguro de "Proteção Financeira" não solicitado.

Pela decisão id 15182308 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A Agravante interpôs recurso de agravo interno (id 15323766),
reiterando, basicamente, as alegações recursais apresentadas.

O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id 15546231) e ao agravo interno (id 16157409), pugnando, em síntese, pelo desprovimento da pretensão recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5010348-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FLAVIA DOS SANTOS FIGUEIREDO BERALDO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLAVIA DOS SANTOS FIGUEIREDO BERALDO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES
(id 72096312)
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5001071-87.2025.8.08.0062, que deferiu o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo NISSAN/KICKS, placa PLH6F16, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que o contrato que fundamenta a ação de origem estaria eivado de nulidades. Aponta a existência de práticas abusivas, como a capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa aplicada, a imposição de encargos moratórios desproporcionais, a cobrança de tarifa de avaliação de bem por serviço não prestado e a prática de venda casada pela inclusão de um seguro de "Proteção Financeira" não solicitado.

Pois bem.

A controvérsia central
aventada
pela Agravante reside
, como dito,
na alegação de abusividade de cláusulas contratuais, como a capitalização de juros, a venda casada de seguro e a cobrança de tarifas indevidas, as quais, segundo defende, seriam capazes
, em tese,
de descaracterizar a mora e, por conseguinte, infirmar o direito à busca e apreensão liminar.

Consoante cediço, o
procedimento da ação de busca e apreensão, regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, é dotado de rito especial, que prevê um contraditório diferido ou postergado. O artigo 3º, § 3º, do referido diploma legal é expresso ao dispor que o prazo para a apresentação de resposta pelo devedor fiduciante se inicia a partir da execução da medida liminar.

Ocorre que a via eleita para a discussão de tais matérias, neste momento processual,
conflita
com a sistemática estabelecida pelo rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969, conforme interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Com efeito, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.799.367/MG (Tema 1.040), fixou a tese vinculante de que "
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
."

A
ratio decidendi
que norteou o precedente foi a de prestigiar o critério da especialidade, reconhecendo que o legislador, ao estruturar o procedimento, fez uma opção clara por um rito mais célere, no qual a recuperação do bem dado em garantia precede a discussão aprofundada do mérito contratual. Tal sistemática visa a conferir efetividade e segurança jurídica à alienação fiduciária, instituto de notória importância para o mercado de crédito.

As alegações trazidas pela Agravante, relativas à abusividade de encargos, constituem o próprio mérito da defesa, cuja análise, segundo o entendimento vinculante do STJ, deve ser postergada para o momento da contestação.

E no caso vertente, após a decisão liminar proferida, não
havia no momento
registro de nenhum outro ato processual
praticado nos autos a não ser o pedido de habilitação da ora Agravante no mesmo dia da decisão proferida. Aliás, registre-se que o presente recurso fora interposto, igualmente, no mesmo dia em que proferida a decisão concessiva da liminar constritiva, de modo que resta evidente o não cumprimento da medida, pois sequer o mandado foi expedido pela serventia do Juízo.

Neste contexto, a
dmitir a discussão exaustiva de tais temas em sede de agravo de instrumento, antes mesmo da apreensão do bem e da apresentação da defesa em primeiro grau, implica
em indevida
subve
rsão d
a ordem processual estabelecida
.

Neste sentido
é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência dos tribunais pátrios
:

Agravo de instrumento –
Ação de busca e apreensão – Decisão que, dentre outras, inferiu por comprovada a mora e, com isso, deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos relacionados nos autos – Contestação prematura – Agravante que pretende, por via oblíqua, via recurso, seja conhecida a matéria de defesa – Impossibilidade – Incidência do quanto disposto no artigo 3º, § 3º, do Decreto-Lei n.º 911/69, já com as redações dadas pela Lei n.º 10.931/2004 e pela Lei n .º 13.043/2014 – Entendimento, ademais, consagrado na tese firmada, com trânsito em julgado, pela Colenda Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial representativo de controvérsia judicial, REsp nº 1799367 (Tema 1040) "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n.º 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução de medida liminar"
– Exercícios da ampla defesa e do contraditório que não são excluídos ou obstados da ré, mas tão somente diferidos para após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos termos da legislação especial aplicável à espécie – Decisão mantida. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21638142320248260000 Guarulhos, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 05/07/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR - INTERVENÇÃO EXTEMPORÂNEA - TEMA 1.040 DO STJ - ANÁLISE DA DEFESA SOMENTE APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Tema 1.040 do STJ expressamente impede a análise da contestação antes da execução da medida liminar, assim, por analogia, aplica-se o mesmo entendimento para que a interposição e, consequentemente, a análise do recurso do Agravo de Instrumento ocorra somente após a execução da busca e apreensão
.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22943225420238130000 1.0000.23.229431-4/001, Relator.: Des .(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/06/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/06/2024)

E a referida orientação encontra amparo nos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. LOCALIZAÇÃO DO RÉU DESCONHECIDA . BUSCA DA LOCALIZAÇÃO PELOS SISTEMAS JUDICIAIS. 1
. O Colendo STJ firmou entendimento sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. 2 . Embora a efetivação da citação só ocorra com o cumprimento da medida liminar na demanda de busca e apreensão sob o rito do artigo 3º, § 3º, do DL 911/69, não há óbice na apresentação prematura da defesa, cuja análise será postergada para momento posterior à execução da medida.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a utilização dos sistemas de informação independe do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos. 4 . Considerando que a parte não foi localizada no endereço que consta nos autos e não houve a apreensão do bem em sede liminar, imperiosa a utilização dos sistemas judiciais para viabilizar o resultado útil do processo, ante o risco de ocultação de localização para cumprimento da medida. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010999-25 .2023.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. Dje: 03/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004863-80.2021.8.08 .0000 AGTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A AGDO: FLAVIO FRANCISCO DA SILVA RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO . CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. TEMA REPETITIVO Nº 1.040. RECURSO PROVIDO . 1.
Não se discute a possibilidade de apresentação da contestação antes da execução da medida liminar, não havendo espaço para se falar em extemporaneidade, prematuridade ou, até mesmo, na necessidade de desentranhamento da peça, sob pena de irmos de encontro com o atual contexto da evolução da ciência processual. 2. Deveras, interpretando a pretensão recursal, verifica-se que o ponto nodal da irresignação diz respeito ao momento da análise da contestação, para o qual deverá ser observada a tese firmada pelo c . STJ por ocasião do Tema Repetitivo nº 1.040: “na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”, de modo que o prazo para a apresentação da resposta será aquele estatuído pelo art. 3º, § 3º, do aludido texto legal, assim redigido: “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”. 3 . Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator . Vitória (ES), 12 de setembro de 2022. RELATOR

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004863-80.2021.8 .08.0000, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível. Dje 14/09/2022)

Cumpre salientar, ademais, que, durante os debates que levaram à fixação do referido Tema, chegou-se a aventar, em votos vencidos, a possibilidade de uma análise antecipada de certas matérias de defesa, notadamente aquelas que pudessem descaracterizar a mora, em uma construção análoga à exceção de pré-executividade. Outra proposta de tese, apresentada pela Ministra Nancy Andrighi, chegou a fazer expressa menção ao recurso ora em análise, sugerindo que fosse "
assegurada a interposição de agravo de instrumento com vistas a questionar a existência dos pressupostos legais para a concessão da liminar
". Todavia, tais teses não prevaleceram, tendo a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça optado por uma interpretação mais estrita do procedimento, reafirmando que a análise da defesa de mérito deve ser, de fato, diferida.

In casu,
a
decisão agravada, ao menos em princípio, limitou-se a verificar os pressupostos formais para a concessão da liminar – o inadimplemento e a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial –, não se afigurando, por ora, manifestamente ilegal ou teratológica.

Para o conhecimento das demais questões, impõe-se a observância do rito especial previsto na legislação de regência, de modo que deve ser rejeitada a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Prejudicado o agravo interno id 15323766.

É como voto.